Tribunal: TJPA
Processo: 0001733-50.2009.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001733-50.2009.8.14.0024

APELANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001733-50.2009.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA / PA.

AGRAVANTE(S): ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB.

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVÊDO PAXIÚBA (OAB/PA 10.783).

AGRAVADO(S): EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(A)(S): LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO (OAB/PA 8.049).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Caso em exame: Agravo interno sustentando necessidade de faixa de segurança para servidão administrativa, matéria não suscitada na apelação originária.

2. Questão em discussão: Possibilidade de conhecer matéria alegada apenas em agravo interno.

3. Razões de decidir: Em vista da falta de correspondência entre a impugnação feita no apelo e a trazida no agravo interno, reconhece-se a indevida inovação recursal, ensejando o não conhecimento do interno, dada a configuração da preclusão consumativa.

4. Dispositivo e tese: Agravo interno não conhecido.

Tese:
"Não se conhece de agravo interno com inovação recursal não suscitada na apelação".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no RMS n. 71.953/SP, STJ; AgInt no RCD no CC n. 155.496/RJ, STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.406.366/SP, STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, tendo em vista que as matérias alegadas constitui inovação recursal, resulta, portanto, configurada a preclusão consumativa,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº.:

0001733-50.2009.8.14.0024.

COMARCA:
ITAITUBA / PA.

AGRAVANTE(S):
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB.

ADVOGADO:
JOÃO DUDIMAR DE AZEVÊDO PAXIÚBA (OAB/PA 10.783).

AGRAVADO(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(A)(S):
LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO (OAB/PA 8.049)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB
contra decisões monocráticas deste relator (Ids. 18479996 e 23491142), que resultaram no
conhecimento e desprovimento
ao
recurso de apelação interposto pela agravante,
para manter integralmente os termos da sentença de procedência dos pedidos da ação possessória.

Nas
razões do interno
(Id. 24086513),
a agravante busca reformar a decisão monocrática. Alega-se, em suma, a impossibilidade de caracterização de posse decorrente de servidão administrativa, pois a agravada não instituiu faixa de segurança no perímetro da servidão instalada. Afirma que seria obrigatória a delimitação de faixa de segurança para servidão administrativa mantida pela agravada enquanto concessionária de energia.

A agravada não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 24822399.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Caso em exame:
Agravo interno sustentando necessidade de faixa de segurança para servidão administrativa, matéria não suscitada na apelação originária.

2.

Questão em discussão
: Possibilidade de conhecer matéria alegada apenas em agravo interno.

3.

Razões de decidir:
Em vista da falta de correspondência entre a impugnação feita no apelo e a trazida no agravo interno, reconhece-se a indevida inovação recursal, ensejando o não conhecimento do interno, dada a configuração da preclusão consumativa.

4.

Dispositivo e tese: Agravo interno não conhecido.

Tese:
"Não se conhece de agravo interno com inovação recursal não suscitada na apelação".

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no RMS n. 71.953/SP, STJ; AgInt no RCD no CC n. 155.496/RJ, STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.406.366/SP, STJ.

Inicialmente, avalia-se a extensão dos fundamentos do agravo interno em comparação com a matéria que foi efetivamente impugnada pelo ora agravante no seu respectivo recurso de apelação (Id. 4895796).

O presente interno se apoia em único argumento: a instituição de servidão administrativa pressuporia a delimitação de faixa de segurança sobre o imóvel objeto a respectiva servidão.

Ao manejar o recurso de apelação contra a sentença do juízo
a quo
, a ora agravante suscitou apenas: a) a falta de comprovação dos requisitos para a tutela possessória da agravada em relação ao imóvel, na forma do art. 561 do CPC, de modo que a parte autora não teria demonstrado os elementos da posse, da turbação.

A apelação apenas tratava da demonstração dos requisitos para a proteção da posse pela parte autora. Efetivamente, não houve qualquer menção na apelação acerca da necessidade de instituição de faixa de segurança sobre o imóvel para concretização de servidão administrativa.

Na verdade, tais alegações constitui
indevida inovação recursal.
São pretensões recursais veiculadas tão somente nas razões do interno. As matérias não foram oportunamente questionadas no recurso de apelação interposto pela parte.

Verificando essa falta de completa correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se que o presente interno possui indevida inovação da pretensão recursal.

Assim sendo,
tais matérias não são suscetíveis de conhecimento apenas em sede de agravo interno
, face a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt no RMS n. 71.953/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024;
AgInt no RCD no CC n. 155.496/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 31/3/2020, DJe de 6/4/2020; e,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.406.366/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017).

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
tendo em vista que as matérias alegadas constituem inovação recursal, resultando, portanto, configurada a preclusão consumativa
.

É como voto.

Belém/PA, 08 d setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025